Tribunal: TJMT
Processo: 0009873-10.2015.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009873-10.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REILLA MICHELLE MARTINS - CPF: 863.267.751-91 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDYR COELHO DE SOUSA FILHO - CPF: 007.083.701-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES ENCONTRADAS NA BOLSA QUE A ACUSADA PORTAVA – FRAGILIDADE DA ALEGAÇÃO DE QUE A APELANTE NÃO TINHA CIÊNCIA DA PRESENÇA DOS OBJETOS NO RECIPIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição da acusada em relação ao crime tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 quando existente prova idônea de que ela tinha ciência da presença, irregular, de uma arma de fogo e munições em sua bolsa, acessório pessoal que a ré mantinha a tiracolo durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão por agentes da Polícia Judiciária Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Reilla Michelle Martins
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0009873-10.2015.8.11.0004 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que a condenou à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, a apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 174598250).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 174598254).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 175696187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Reilla Michelle Martins
foi condenada à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Irresignada, a ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 13 de março de 2.015, por volta de 06h30min, na propriedade rural denominada ‘Fazenda Primavera’, localizada na rodovia MT 100, município de Torixoréu, termo desta comarca, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, os denunciados foram flagrados, mantendo em depósito, deliberadamente, no interior da residência do casal, mais precisamente, no interior da bolsa da denunciada
REILLA
, 01 (um) revólver marca Taurus, calibre 32, número de série 645298, municiado com 05 (cinco) cartuchos intactos, além de ter sido localizado no guarda roupas do quarto do casal mais 03 (três) cartuchos calibre 22 intactos; 01 (um) cartucho calibre 38 intacto e 02 (dois cartuchos 28 intactos, sem possuir registro, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cuja eficiência se encontra comprovada pelo laudo pericial de eficiência em arma de fogo e munições (fls. 44/52-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo vislumbra-se que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, os milicianos
(
sic
)
diligenciaram à residência dos denunciados, ocasião em que encontraram naquela casa, no interior da bolsa da denunciada
REILLA
, a arma de fogo e as munições, bem como, no guarda roupas do casal as munições anteriormente descritas, as quais se mostraram eficientes à produção de disparo, tendo o casal sido preso em flagrante.

O indiciado VALDYR confessou a autoria delitiva (fls. 12/14-IP), enquanto a indiciada
REILLA
afirmou que tinha conhecimento da aquisição da arma de fogo, mas não tinha ciência que a mesma estava guardada no interior da sua bolsa (fls. 09/11-IP)
” (Id. n. 174599032, pp. 1-2;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do delito em questão é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 174599032, pp. 27-30), laudos periciais (Id. n. 174599032, pp. 52-60), termo de cumprimento de mandado de busca e apreensão (Id. n. 174599032, pp. 150-152) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, os investigadores de polícia Carlos de Jesus Pinto, Sebastião Tavares Roldão e Gilberto dos Santos relataram, em síntese, que, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão que tinha por alvo um imóvel rural de propriedade do corréu Valdyr Coelho de Sousa Filho, companheiro da vítima (suspeito, à época, da prática dos crimes de tráfico de drogas, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), encontraram, em uma bolsa da apelante,
que esta mantinha a tiracolo, demonstrando grande nervosismo
, um revólver de calibre .32, municiado com cinco cartuchos; bem como alguns outros cartuchos no guarda-roupas do quarto do casal (Id. n. 174599037).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, malgrado o corréu Valdyr, quando interrogado, tenha assumido a propriedade exclusiva da arma de fogo e das munições, alegando que sua companheira não sabia que estas se encontravam em sua bolsa, e a apelante, quando interrogada, tenha, semelhantemente, sustentado que ignorava a presença de tais objetos em sua bolsa (Id. n. 174599037), constata-se que tais versões são inverossímeis e buscam tão somente isentar a recorrente de qualquer responsabilidade pelo ilícito em comento, não se prestando, contudo, a infirmar o robusto acervo probatório produzido na espécie.

Diga-se de passagem que a apelante admitiu que sabia que Valdyr havia adquirido uma arma de fogo, o que reforça a incoerência de sua alegação.

Assim, inexistindo margem para dúvida, impõe-se a manutenção da condenação da acusada pela prática do delito capitulado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023